Tribunal: STF
Processo: ACO 693
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM RAZÃO DA PECULIARIDADE DO CASO. TERRAS DEVOLUTAS ARRECADADAS PELA UNIÃO. NULIDADE DE TÍTULO TRANSLATIVO DE DOMÍNIO EMITIDO PELO ESTADO DE TOCANTINS TRANSFERINDO A PROPRIEDADE DO IMÓVEL A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO DO ALIENANTE DA GLEBA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.